Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723462-66.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. APELADO: EDINA CUTRIM MENDANHA D E S P A C H O De acordo com o caput do art. 1.007 do CPC/15, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. No caso em apreço, consoante expus no despacho proferido no ID 26269239, a Apelação foi instruída apenas com a guia (ID 26205302), faltando o comprovante de pagamento do preparo De tal sorte, determinei que a parte Recorrente fosse intimada para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15. A Apelante protocolou petição argumentando que “...em vista o curto prazo, d.v., fixado para o cumprimento da aludida diligência, serve a presente para requerer a V.Exa. a dilação do prazo por mais 30 dias, como de direito.” (ID 26484808). Considero, contudo, que o prazo requerido não é razoável para o cumprimento de uma diligência simples. Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que a Apelante cumpra a determinação contida no despacho de ID 26269239, sob pena de deserção. Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator